Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
V I S T O S,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ederson José Rodrigues, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.
Expõe que no dia 18 de junho de 2019, o paciente foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão temporária que fora convertida em preventiva, por ter em síntese cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, inciso VI e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Relata que o paciente quando ouvido perante a autoridade policial negou a autoria dos fatos, tendo “confessado” somente após sua prisão em interrogatório prestado sem a presença de seus advogados, sendo carente a confissão com os demais termos, indícios e provas colhidas durante a instrução processual.
Alega que a representação do Parquet é genérica, visto que não apresentou de forma concreta quais as circunstâncias fáticas atribuídas ao paciente, desta forma, não trouxeram qualquer fundamentação idônea para a segregação do paciente.
Aduz que não levaram em consideração as diretrizes que determinam a fixação das cautelares alternativas, que eliminariam qualquer dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta que com a vinda do pacote anticrime, em especial a instituída pelo art. 316, do Código Penal, onde estabelece que as prisões preventivas devem ser reavaliadas a cada 90 (noventa) dias, todavia, a autoridade coatora deixou de cumprir a norma, caracterizando assim a ilegalidade da prisão, pois o paciente não teve seu decreto revisado.
Relata que a decisão é ilegal, visto que o juiz a quo utilizou-se da tipologia criminosa como justificativa para a garantia da ordem pública, bem como não avaliou a possibilidade da substituição da prisão por medidas cautelares, tampouco, procedeu com a revisão referente a necessidade da manutenção da segregação, mesmo se passando 90 (noventa) dias da vigência do parágrafo único do art. 316, do Código Penal.
Alega que o juiz de primeiro grau baseou-se na fundamentação da garantia da ordem pública no núcleo da tipologia criminosa, ademais, carece de idoneidade a fixação do requisito relativo à aplicação da lei penal, visto que durante a investigação policial o paciente foi ouvido por diversas vezes, formal e informalmente, não deixando de ter advogado constituído nos autos, tampouco endereço atualizado.
Aduz que o paciente não representa nenhum risco ao andamento processual, pois possui residência fixa, é primário, de bons antecedentes e possui ocupação licita.
Sustenta que a prisão do paciente é desproporcional e ilegal, visto que dura aproximadamente um ano e não há previsão para a data do julgamento.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares, e no mérito a concessão da ordem em definitivo reconhecendo a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e a falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a aplicação de medidas cautelares. Juntou documentos (Id. 40710451/40802498).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 41407490). Informações juntadas (Id. 43460999).
O advogado impetrou pedido de reanalise. (Id. 43409455).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ederson José Rodrigues, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o impetrante ingressou com pedido de reanalise da liminar, todavia, a mesma ainda não foi analisada, o qual passo a analisar agora.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Quanto a alegação de falta de fundamentação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Observa-se nas informações juntadas pela autoridade judiciária, que restou demonstrado a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, in verbis:
“(...) Na data de 24/01/2020 a defesa pleiteou pela revogação da prisão preventiva do acusado, em seguida na mesma data este Juízo indeferiu o pleito defensivo. As razões do indeferimento foram baseadas na comprovação da materialidade delitiva, na existência de indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, e por conveniência da instrução criminal, vejamos:
“(...) Nesse passo, compulsando os autos, verifica -se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância. Ademais, frisa -se que não há que se falar em excesso de prazo na prisão, bem como verifica -se que ainda se faz necessária a manutenção da segregação preventiva do acusado, por todos os termos que esta foi decretada. Resta nítido que pela simples análise dos documentos juntados nos autos resta caracterizado o envolvimento, em tese, do autuado no caso em questão, tendo em vista o próprio depoimento do acusado, depoimentos das testemunhas, boletins de ocorrência na Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, imagens fotográficas, relatórios de investigação, exame pericial em local de encontro de ossada, laudo pericial de ossada e exame de DNA constatando como vítima a Daniela Érica Cordeiro de Campos. No presente caso, os pressupostos da preventiva estão presentes, tanto que o acusado foi pronunciado. Por outro lado, o crime possui pena superior a quatro anos, preenchendo assim o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.A gravidade concreta do delito aliada a pronúncia do acusado já são justificadores da prisão preventiva. O quadro fático apresentado nos autos é justificador da prisão cautelar para a preservação da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, vez que a gravidade concreta do delito é demonstrada pela forma como ocorreram os fatos. OUTROSSIM, TENDO EM VISTA QUE O ACUSADO FUGIU, APRESENTANDO ENDEREÇO FALSO EM APIACÁS -MT, CONFORME RELATADO POR SUA IRMÃ EDINAURA NA FASE POLICIAL, BEM COMO, SEGUNDO A TESTEMUNHA ADELAIDE BELTRANE QUE DEPÔS EM JUÍZO AFIRMANDO QUE O ACUSADO LHE DISSE QUE ERA FÁCIL MATAR A VÍTIMA, cortar em pedaços o corpo e distribuí-los para que não fossem encontrados, e, ainda, pelo depoimento da testemunha Moisés Barbosa da Silva, que alegou ter visto o acusado no lixão e dias depois a autoridade policial localizou peças de roupas que a mãe da vítima reconheceu, resta necessária a manutenção da prisão preventiva para acautelar futura aplicação da lei penal. A síntese do que aqui foi dito encontra -se em cristalizada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valendo de exemplo o seguinte julgado: “Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar -se o Princípio da Isonomia diante de situações fático -jurídicas inteiramente distintas” (TJ/MT, 2a Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - No 47.646 - –2, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.). Vejamos entendimento jurisprudencial relacionado ao caso: AÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA – ADMISSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. A existência de fortes indícios de autoria e materialidade, agravada pelo comportamento do agente, que evidencia risco à instrução criminal, bem como a natureza do delito, é circunstância que justifica a custódia cautelar. (TJ -MT – HC: 01269468820108110000 126946/2010, Relator: DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA, Data de Julgamento: 23/02/2011, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/03/2011). Imperioso mencionar que, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo, tendo em vista o que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, desta maneira, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada. Posto isso, em consonância com a cota ministerial, bem como Súmula 52 do STJ, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu EDERSON JOSÉ RODRIGUES, notadamente por inexistir excesso de prazo e por persistirem os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, continuando necessária a segregação cautelar pela garantia da ordem pública e para acautelar futura aplicação da lei penal. Destaco ainda que o acusado encontra -se segregado na Penitenciária de Sinop/MT. Ademais, tem -se que o processo encontra -se com seu trâmite em ordem. COBRE -SE o cumprimento da carta precatória na ref.131, oficiando e certificando o necessário. INTIME -SE. Notifique -se o Ministério Público da decisão. Às providências. CUMPRA - SE, expedindo o necessário. (...)”. (SIC) GRIFEI.
Preclusa a sentença de pronúncia em 11/02/2020 (Ref.: 160), o Ministério Público aportou em 12/02/2020 o rol das testemunhas que serão inquiridas na Sessão do Tribunal do Júri; por sua vez, a parte autora em 28/02/2020 pugnou pela oitiva de 10 (dez) testemunhas, em caráter de imprescindibilidade, bem como pela utilização de equipamentos audiovisuais, além de informar que os novos documentos serão apresentados no prazo estabelecido no art. 479 do CPP (Ref.: 173), sendo que o pleito foi indeferido por este Juízo em 13/03/2020.
Em 18/03/2020 o acusado, reiterou o pedido para a oitiva das testemunhas outrora arroladas, em sequência na data de 27/03/2020 este Juízo acolheu o pleito da Defesa (...)
Pois bem, relata a exordial acusatória que no dia 16 de abril de 2018, no período da tarde por volta das 17h00min, na Avenida Brasília, no 174, Bairro jardim Esperança, neste município, o denunciado Ederson José Rodrigues, vulgo “gordinho”, matou sua companheira Daniela Erica Cordeiro de Campos, ocultando, posteriormente, o cadáver.
Extrai, ainda, dos autos que, segundo confissão do próprio denunciado, no dia dos fatos, ele discutiu com a vítima (companheira) por suposta traição dela e, em determinado momento, desferiu um soco contra o rosto dela com tal violência que a levou ao chão. Após isso, o denunciado teria saído para fumar e retornando, aproximadamente 40 (quarenta) minutos após, quando verificou que a vítima estava sem pulso e gelada. Em ato contínuo, o denunciado colocou o corpo dentro de uma caixa, amarrou na garupa da moto e foi em direção a estrada que liga Paranaíta a Gleba Mandacaru, encontrando um lugar aleatório, cavou um buraco e jogou o corpo dentro; para ocultar o crime, o denunciado disse aos familiares da vítima que a havia deixado por motivo de traição e, que ela teria saído de casa com destino a Alta Floresta -MT para a casa de sua avó, conforme depoimento ás fls. 233/234.
Ainda objetivando ocultar o crime, o denunciado se desfez de alguns pertences da vítima, como roupas e bolsa jogando-as no lixão desta cidade, no entanto, os objetos foram encontrados e reconhecidos pela família como sendo de propriedade da vítima. Ocorre que, em 22/06/2019 por meio de uma denúncia anônima, a Polícia encontrou o corpo da vítima enterrado próximo a MT 206, sentido Paranaíta -MT a Apiacás -MT acerca de 10 km (dez quilômetro) de Paranaíta (fls. 212/218), sendo encaminhado para a perícia (fl. 212).
Segundo narra a exordial acusatória, supostamente o crime foi premeditado, pois o denunciado já havia anunciado o crime a própria vítima, eis que, como afirmou a testemunha Aparecido Augusto de Souza, o denunciado anteriormente havia dito a sua convivente Adelaide Beltrane “que iria a matar, esquartejar e jogar um pedaço em cada lugar” (fl. 224). (...)”
Assim, analisando os fundamentos expostos nas informações apresentadas aos autos pela autoridade judiciária, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como genérica, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da gravidade concreta do delito em tese, por se tratar de crime contra a vida.
Referente ao pacote ante crime exposto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária em informações asseverou:
“(...) Art. 316. (...)
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Não obstante o parágrafo único do referido artigo, que disciplina a obrigatoriedade da análise da prisão a cada 90 (noventa) dias, contudo, a ilegalidade da prisão preventiva que não for reavaliada dentro deste prazo não é automática.
Nesse sentido, o Enunciado n 35 do CNPG prevê que, “o esgotamento do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 não gera direito ao preso de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva. A eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser avaliada judicialmente.
Outrossim, de acordo com decisão monocrática proferida no HC n.° 561587, de relatoria do Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, publicada nesta data (17/02/2020), a exigência de manutenção da prisão preventiva após 90 (noventa) dias da decretação, inserida pelo parágrafo único do art. 316, só pode ser exigida para as prisões preventivas decretadas a partir da vigência da Lei 13.946/2019.
Ou seja, somente as prisões preventivas decretadas a partir de 24/01/2020 devem ser reapreciadas pelos órgãos que as emanaram após noventa dias da decretação. Logo, não se pode retroagir a lei processual penal para atingir prisão preventiva decretada do acusado que foi decretada em 27/06/2019.
Assim o é porque lei processual penal aplica -se a partir de sua vigência, ante o princípio do tempus regit actum e, em regra, não atinge os fatos pretéritos e praticados sob a vigência da lei anterior. Nesse sentido, o art. 2', do Código de Processo Penal dispõe que: “Art. 2°. A lei processual penal aplicar -se -á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. No mesmo sentido, cite -se o estabelecido pelo novo CPC, no art. 14: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada."
Portanto, não há falar em ilegalidade da prisão decretada em desfavor do denunciado.
Ademais, a prisão preventiva do paciente também foi devidamente mantida conforme ACÓRDÃO HC N. 101618725.2019.8.11.0000. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Concernente ao excesso de prazo para a formação de culpa, insta consignar que para caracterizar o constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em flagrante desobediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, essa alegação encontra-se superada, visto que o paciente fora pronunciado e a fase instrutória encerrou-se, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula no 21 – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. ”
“Súmula no 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”
Neste sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Pronunciado o réu, fica superada eventual delonga em sua prisão decorrente de excesso de prazo na finalização da primeira etapa do processo afeto ao Júri (judicium accusationis), consoante o Enunciado n.o 21 deste STJ. [...] (RHC 68.139/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.